Tribunal: STF
Processo: AI 74384
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ISENÇÃO DO ISS DAS ATIVIDADES DE PROJETOS E
CONSULTORIA TECNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ART. 11 DO DEC.-LEI
406/68. CARÁTER INTERPRETATIVO DE LEI COMPLEMENTAR N 22, DE 1974.
PRECEDENTE. SÚMULA 400. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.